Tribunal: TJBA
Processo: 0505040-13.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505040-13.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Lucas Guimarães dos Santos e outros (19) Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO, LUCAS AMORIM SILVEIRA, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES, FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, LARISSA RAFAELA PINHEIRO SILVA, SOLON PINHEIRO DE BRITO LIMA, WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DE TODA ARGUMENTAÇÃO E PEDIDOS VENTILADOS NOS APELOS – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I – Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento às Apelações defensivas. II – No tocante às alegações associadas às teses preliminares, nota-se que todos os temas indicados nas Apelações foram exaustivamente abordados de forma clara na decisão colegiada, de modo que não houve desrespeito a quaisquer dos direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional e na legislação infraconstitucional. III - Em relação às penas fixadas na sentença e corroboradas no acórdão combatido, observa-se que estão lastreadas nas circunstâncias pessoais de cada réu, as quais foram devidamente delineadas no capítulo relativo à dosimetria, de modo que não houve desproporcionalidade na estipulação das sanções, pois foram considerados fatores relacionados ao caso concreto comprovados por meio de provas documental e oral colhidas em juízo, além das evidências referentes à interceptações telefônicas citadas na decisão colegiada. V - Igualmente, a exasperação das penas, na primeira fase dos cálculos, em patamar acima de 1/8 (um oitavo) está respaldada em elementos comprovados nos autos e em entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, de sorte que foram citados precedentes recentes da Corte Superior nos quais há posicionamento no sentido de permitir a elevação da sanção nos moldes indicados no acórdão hostilizado. VI - Nessa linha intelectiva, observa-se que os Recorrentes se valem da presente irresignação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração, havendo, para tanto, a viabilidade de interposição de recursos ao Tribunais Superiores. Isso porque os capítulos do acórdão relativos a esses assuntos foram apreciados e estão devidamente fundamentados, não se identificando qualquer contradição, obscuridade ou omissão. VII – Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração interpostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. AP. 0505040-13.2018.8.05.0113 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº. 0505040-13.2018.8.05.0113, da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargantes YAN FELICIANO SANTANA RAMOS, LUCAS GUIMARÃES DOS SANTOS, WILLIAN WALLAS ALVES DOS SANTOS, FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, LUIS ANTONIO SANTOS POSSIDÔNIO, ANA VALÉRIA DE JESUS TRINDADE, EDILSON DOS SANTOS, EDSON FONSECA TAVARES, LUCAS CONCEIÇÃO MIRANDA, DIEGO SILVA DOS SANTOS e FABIO SANTOS POSSIDONIO e Embargado a 1ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não acolher os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator